Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS CRIME FORMAL. ART. 330 CP - DESOBEDIÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ABORDAGEM DECORRENTE DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. TEMA 1.060 DO STJ. DOSIMETRIA - IMPOSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consta da denúncia que, em 3/10/2022, por volta das 23h54, na QNN 21, Conjunto J, Ceilândia/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, dirigiu motocicleta em via pública sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, ao fazer manobras impudentes. O acusado recebeu ordem de parada dos policiais militares e não acatou, fugindo e sendo alcançado apenas depois de perder controle do veículo e cair no chão. Por esse motivo, foi condenado como incurso nas penas dos arts. 309 e 330 do CTB (ID). O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu, pela prática do crime do art. 309 do CTB, à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. O réu foi absolvido da prática do crime do art. 330 do CTB com fulcro no art. 386, III, do CPP (ID 60151085.)
2. APELAÇÃO DO RÉU (ID 60151094). Alega a Defesa ter havido apenas perigo abstrato na conduta do réu, segundo a prova oral. Pede, portanto, a absolvição do réu. Subsidiariamente, postula a aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
2.1. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela Ocorrência Policial n.o 11.959/2022 (ID 60151021) e pela prova oral colhida. Apesar do réu ter usado seu direito a permanecer em silêncio em Juízo, os policiais militares responsáveis pelo flagrante narraram de forma uníssona que, em patrulhamento de rotina, viram o réu realizando manobras como “cavalo de pau”, direção perigosa e passar sobre o canteiro, motivo pelo qual foi dada a ordem de parada, porém o réu fugiu e somente foi alcançado após perder o controle da direção e cair da motocicleta. Inclusive, o policial militar Wesley destacou que havia pessoas transitando no canteiro central quando o réu passou com a moto pelo local, além de ter feito as manobras perigosas também próximo a áreas residenciais (ID 60151063). Saliente-se que as informações prestadas por agentes públicos possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, não existindo nos autos indícios de que teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime à ré ou a intenção de prejudicá-la.
2.2. Desse modo, as circunstâncias restam incontroversas tanto pelo termo circunstanciado, quanto pela prova oral produzida, motivo pelo qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico para embasar a condenação.
2.3. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada com manobras perigosas, em via pública próxima a residências, que culminaram na queda do réu, no canteiro central, por onde transitavam pedestres), pois não se trata de crime material, mas formal.
2.4. Insustentável, pois, o pedido de absolvição.
3. APELAÇÃO DO MPDFT (ID 60151090). O Parquet postula a condenação do réu nas penas do art. 330 do CTB sob argumento de que “embora o Tema 1060 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que a desobediência à ordem de parada emanada por policiais em atividades de fiscalização de trânsito não configure o delito do art. 330 do Código Penal, tal entendimento necessita ser distinguido do contexto apresentado neste caso. Os registros da ocorrência policial e os depoimentos apresentados em juízo demonstram que os agentes não estavam executando uma fiscalização de trânsito típica. Estavam no exercício do patrulhamento ostensivo de prevenção e repressão de crimes.” Contrarrazões da defesa (ID 60151093) e do Ministério Público (ID 61465152). Parecer pelo não provimento do recurso do réu e pelo provimento do recurso do MPDFT (ID 61261233).
3.1. O art. 330 do Código Penal tipifica como crime a conduta daquele que desobedece a ordem legal de funcionário público. O Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019)
3.2. No caso, em que pese o entendimento exarado na sentença recorrida, as provas demonstram que os policiais militares que realizaram a abordagem do réu não eram do patrulhamento de trânsito e, conforme prova oral colhida em Juízo, realizavam patrulhamento de rotina ostensivo, oportunidade em que visualizaram o réu realizando manobras perigosas em via pública e decidiram abordá-lo, dando ordem de parada, descumprida mais de uma vez. Iniciada a perseguição ao acusado, este perdeu o controle da direção ao subir no canteiro central e caiu, momento em que foi detido (ID 60151063). Assim, aplicável ao caso em tela a teses fixada pelo STJ no Tema 1.060, in verbis: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro." No mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais: Acórdão 1799268, 07031902520238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023; Acórdão 1768121, 07014425620228070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023.
3.3. Consequentemente, impõe-se a reforma da sentença para condenar o réu como incurso nas penas do art. 330 do CP.
4. Dosimetria.
4.1. Art. 309 do CTB. Merece reparo a sentença recorrida. Isso porque o magistrado sentenciante, na primeira fase, elevou a pena-base em 1 (um) mês, valorando negativamente os antecedentes (em razão das condenações transitadas em julgado – processos n.o 0715572-76.2020.8.07.0003, 0704160-17.2021.8.07.0003, 0712312-54.2021.8.07.0003, 0701527-48.2022.8.07.0019), além de também avaliar desfavoravelmente a conduta social do réu pela prática do delito quando cumpria pena (processo de execução 0076101-47.2012.8.07.0015). Entretanto, segundo entendimento do STJ, as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. Nesse sentido: A jurisprudência da Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/11/2019). Assim, impõe-se a redução da pena-base para 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência, mantenho a majoração da pena na fração de 1/6, totalizando 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, que torno definitivos à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena.
4.2. Art. 330 do CP. Na primeira etapa da dosimetria, em razão dos antecedentes decorrentes das condenações criminais retro citadas, fixo a pena base 5 (cinco) dias acima do mínimo legal, totalizando 20 (vinte) dias de detenção. Na segunda etapa, em razão da reincidência, elevo a reprimenda para 25 (vinte e cinco) dias detenção, que torno definitivos, ante à ausência de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase. Para manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, diminuo a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, cada um deles fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
4.3. Aplicada a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, a soma das penas, totaliza 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção e 15 (quinze) dias multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo mensal.
4.4. Irreparável a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, assim como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência (arts. 33, § 2o, “c” e 44, II, do CP).
5. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU COMO INCURSO TAMBÉM NAS PENAS DO ART. 330 DO CP. Pena fixada nos termos do item 4.3.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.